Tribunal: CARF
Processo: 15983.000054/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/06/2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A omissão de receitas por pessoa jurídica optante pelo Simples, praticada em meses sucessivos, caracteriza a prática reiterada de infração à legislação tributária, bastante para a exclusão da optante do regime simplificado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. PENDÊNCIA DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PROCURAÇÃO.
É de titularidade do mandante a movimentação bancária efetuada por mandatário devidamente constituído mediante procuração que lhe conferiu poderes específicos para tanto.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao IRPJ aplica-se à CSLL, ao PIS e à COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.000054/2011-97
ACÓRDÃO
1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSULT LEASING SERVIÇOS LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/06/2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A omissão de receitas por pessoa jurídica optante pelo Simples, praticada
em meses sucessivos, caracteriza a prática reiterada de infração à
legislação tributária, bastante para a exclusão da optante do regime
simplificado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PENDÊNCIA
DE
DECISÃO
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PROCURAÇÃO.
É de titularidade do mandante a movimentação bancária efetuada por
mandatário devidamente constituído mediante procuração que lhe
conferiu poderes específicos para tanto.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS. MESMOS EVENTOS.
DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
2
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao IRPJ aplica-se à CSLL, ao PIS e à COFINS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários interpostos contra a exclusão do Simples Federal e contra a exigência
tributária decorrente dessa exclusão.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONSULT LEASING SERVIÇOS LTDA
EPP visando reformar o acórdão no 16-74.464, prolatado em 30/06/2016 pela 10a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto, que considerou
improcedente a impugnação apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Período de apuração: 01/02/2007 a 30/06/2007
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
3
SIMPLES. EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A omissão de receitas por pessoa jurídica optante pelo Simples, praticada em
meses sucessivos, caracteriza a prática reiterada de infração à legislação
tributária, bastante para a exclusão da optante do regime simplificado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. PENDÊNCIA DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PROCURAÇÃO.
É de titularidade do mandante a movimentação bancária efetuada por
mandatário devidamente constituído mediante procuração que lhe conferiu
poderes específicos para tanto.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao IRPJ aplica-se à CSLL,
ao PIS e à COFINS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PROTESTO GENÉRICO.
Há que ser indeferido o protesto genérico pela produção de provas, face ao não
atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Registre-se, desde logo, que o julgamento abarcará simultaneamente a exclusão da
ora Recorrente da sistemática do SIMPLES, formalizada nos autos de no 15983.000356/2010-84
que estão apensos ao principal (15983.000054/2011-97), que envolve as exigências do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS do período de fevereiro a dezembro de 2007, todos
decorrentes da exclusão processada nos autos apensos.
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
4
O acórdão recorrido assim relatou os principais eventos processuais ocorridos até a
data da sua prolação:
No “Termo de Verificação Fiscal – Encerramento Final” (fls. 32 a 39), a fiscalização
relata que a contribuinte em epígrafe era optante pelo Simples, tendo
apresentado a PJSI 2008 (01/01/2007 a 30/06/2007) e a DIPJ 2008 (30/06/2007 a
31/12/2007) com os valores zerados, sendo essa informação incompatível com a
movimentação financeira do período.
Relata que, no curso do procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada a
apresentar os livros contábeis e fiscais, a comprovar a origem dos recursos
creditados nas contas bancárias de sua titularidade, bem como a informar a
natureza de sua relação com o Sr. Wagner Rodrigues, CPF no 088.344.198-55,
(procurador da empresa perante as instituições bancárias), não tendo sido
atendidas as intimações.
A fiscalização informa que foi lavrado auto de infração para lançamento relativo
ao Simples de janeiro de 2007 nos autos do processo no 15983.000354/2010-95.
Acrescenta que, face ao disposto no art. 14, V, da Lei no 9.317/96, a contribuinte
foi excluída de ofício do Simples a partir de 01/02/2007 por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/STS n' 23, de 07/07/2010, constante do processo
administrativo no 15983.000356/2010-84 (apensado ao processo principal).
A fiscalização informa que, após a exclusão do Simples, a contribuinte foi
novamente intimada a apresentar a escrituração contábil e fiscal (fls. 2334 e
2335). Acrescenta que a intimação não foi atendida, ficando a contribuinte sujeita
à tributação pelo lucro arbitrado, conforme previsto no art. 530, III, do RIR/99.
Alega a fiscalização que a falta de comprovação da origem dos recursos creditados
nas contas bancárias da contribuinte importa na presunção legal de omissão de
receitas, a teor do disposto no art. 42 da Lei no 9430/96.
A fiscalização contesta a alegação da contribuinte (efetuada na impugnação
referente ao processo no 15983.000354/2010-95) de que as movimentações
financeiras foram efetuadas exclusivamente pelo procurador (Sr. Wagner
Rodrigues) sem o consentimento dos sócios.
Informa que foram selecionados, por amostragem, débitos nas contas bancárias
correspondentes a cheques emitidos e a transferências efetuadas, tendo sido
solicitadas cópias dos documentos às instituições financeiras (fls. 2340 a 2505).
A fiscalização relata que, na análise desses documentos, constatou que os sócios
da contribuinte foram beneficiários de diversos valores debitados das contas
correntes da pessoa jurídica (fls. 36 a 38), o que comprova que os sócios tinham
conhecimento da movimentação financeira da empresa.
Ante o exposto, foram lavrados autos de infração para constituição dos tributos e
contribuições federais relativos às receitas omitidas, discriminadas mensalmente
no demonstrativo de fls. 40.
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
5
2.2. Da impugnação
Cientificada das autuações em 23/02/2011 (fls. 2562), a contribuinte apresentou,
em 25/03/2011 a impugnação de fls. 2558 a 2561, acompanhada dos documentos
de fls. 2562 a 2567, consistentes em cópia de i) consulta ao histórico do objeto no
site dos correios; ii) CPF e RG do subscritor da impugnação; iii) procuração ad
judicia et extra; iv)manifestação de inconformidade apresentada no processo no
15983.000356/2010-84.
Alega que as movimentações financeiras foram efetuadas exclusivamente pelo Sr.
Wagner Rodrigues, conforme informações prestadas pelas instituições financeiras.
Argumenta que, embora a procuração tivesse sido outorgada pela empresa, as
movimentações não foram autorizadas pelos sócios.
Sustenta que os recursos não constituíram receitas da empresa, conforme
comprova a Declaração de Imposto de Renda do período apresentada sem
movimento, corroborada pela inexistência de Livro Caixa.
Assim, conclui que a imputação de receitas deve ser efetuada ao Sr. Wagner
Rodrigues, a teor do disposto no art. 42, §5', da Lei no 9.430/96, introduzido pela
Lei no 10.637/2002.
A impugnante alega que a exclusão do Simples está pendente de decisão
administrativa nos autos do processo no 15983.000356/2010-84. Assim, não
poderia ter sido efetuado o lançamento com base no lucro arbitrado, ou, ao
menos, deveria ter sido constituído o crédito tributário com a exigibilidade
suspensa.
Alega que a fiscalização apresentou uma relação simples de créditos bancários
efetuados em 2007 sem individualizá-los, o que dificultou a apresentação de
defesa, além de caracterizar insuficiência na comprovação dos fatos.
A impugnante sustenta que os cheques ou transferências bancárias discriminados
nas folhas 5 a 7 do Termo de Verificação Fiscal – Encerramento Final se referem a
créditos que os favorecidos tinham na empresa anteriores a 31/12/2006.
Ante o exposto, requer sejam julgados improcedentes os autos de infração.
Por fim, requer a produção das demais provas admitidas em direito,
especialmente pela juntada de futuras provas documentais.
3. DO PROCESSO No 15983.000356/2010-84 (APENSO)
3.1. Da exclusão de ofício do Simples Na Representação Fiscal de fls. 3, a
fiscalização informa que a empresa fiscalizada apresentou, em 2007, elevada
movimentação financeira, não tendo informado valores de receita bruta na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
6
Assim, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 23, de 07/07/2010, a
contribuinte foi excluída do Simples a partir de 01/02/2007, com fundamento nos
artigos 14, V, e 15, V, da Lei n' 9.317/96:
“Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
(...)
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
(...)
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos
mencionados nos incisos II a VII do artigo anterior.” 3.2. Da manifestação de
inconformidade Cientificada do ato declaratório em 26/07/2010 (fls. 104 a
106), a contribuinte apresentou, em 25/08/2010, a manifestação de
inconformidade de fls. 62 a 64, acompanhada dos documentos de fls. 65 a
103.
Preliminarmente, alega nulidade do ato declaratório por cerceamento do direito
de defesa, face à impossibilidade de propor Solicitação de Revisão da Exclusão do
Simples (SRF), cujo formulário encontra-se disponível na internet, no site da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A recorrente alega que o fundamento da exclusão do Simples foi a prática
reiterada de infração à legislação tributária (art. 14, V, da Lei n' 9.430/96), fato
que não se configurou no caso em tela, visto que teria ocorrido apenas uma
infração à legislação tributária.
Além disso, sustenta que tal infração somente estaria configurada após decisão
final administrativa no processo no 15983.000354/2010-52.
Assim, requer seja cancelado o Ato Declaratório Executivo DRF/STS n' 23, de
07/07/2010.
É o relatório.
Cientificada do acórdão da DRJ em 17/10/2016 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 2.599), a Recorrente apresentou em 10/11/2016 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada, fl. 2.612) o recurso voluntário de fls. 2.602 a 2.610.
Por meio do apelo, a Recorrente basicamente reitera os argumentos apresentados
na manifestação de inconformidade e na impugnação.
Quanto à sua exclusão do SIMPLES, aduz os seguintes fundamentos para reverter o
ato, além daqueles já apreciados pelo Colegiado recorrido:
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
7
8.) Assim, enquanto o ato de exclusão estiver protegido por recurso
administrativo, a Receita Federal e o INSS estarão impedidos de efetuar
lançamento de ofício para exigência de eventuais diferenças entre os valores
recolhidos no Simples/Federal e os devidos pelo lucro real ou presumido.
9.) A ilustre relatora do r. Acórdão no afã de negar a procedência da impugnação
da exclusão do simples, acrescentou em seu voto : infrações aos incisos V e VII do
art. 14 da Lei 9.317/96, asseverando de maneira incorreta e improcedente
infrações que foram apuradas após a edição do Ato Declaratório de Exclusão.
10.) Nessa toada citou que " Nos meses subsequentes (fevereiro a dezembro de
2007), a infração se repetiu, configurando-se a prática reiterada de infração à
legislação tributária".
11.) Indaga-se:- A exclusão ocorreu em data de 7 de julho de 2010, como a i.
relatora poderá trazer para a sua fundamentação infrações que foram apuradas
pelos Autos de Infrações lavrados em 9 de fevereiro de 2011
12.) Por tais razões as decisões do CARF citadas pela relatora em seu voto são
totalmente improcedentes.
13.) Por ouro lado, acredito que o Ilustre Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, não atentou a esse fato impeditivo, uma vez que pelo Termo de Intimação
Fiscal datado de 21/07/2010 (posterior a data da expedição do Ato Declaratório
de Exclusão do Simples), pretende levar a efeito o levantamento das diferenças de
fevereiro a dezembro de 2007, com base no lucro real ou presumido.
Já quanto às exigências tributárias decorrentes da exclusão do SIMPLES, repete
integralmente os argumentos já apreciados pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
São dois os recursos voluntários encartados em uma única peça (fls. 2.602 a 2.611),
um combatendo a exclusão do simples (processo 15983.000356/2010-84) e outro os débitos
constituídos (processo 15983.000054/2011-97), ambos tempestivos e que atendem aos demais
requisitos de admissibilidade, razões pelas quais devem ser conhecidos.
2 – DA EXCLUSÃO DO SIMPLES (PROCESSO 15983.000356/2010-84)
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
8
A Recorrente foi excluída do SIMPLES FEDERAL por meio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/STS no 23, de 07/06/2010:

O fundamento para o ato de exclusão foi a previsão contida no art. 14, inciso V da
Lei no 9.317/1996, assim redigido:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando
não realizada por comunicação da pessoa jurídica;
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição de auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional);
III - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domícilio fiscal ou a qualquer outro local onde se
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
9
desenvolvam as atividades da pessoa jurídica ou se encontrem bens de sua posse
ou propriedade;
IV - constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionista, ou o titular, no caso de firma individual;
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
[...]
Compulsando-se os autos, verifica-se que o enquadramento da Recorrente na
condição para sua exclusão de ofício do SIMPLES se deu a partir da constatação dos seguintes
fatos (fl. 01):

Portanto, a Recorrente, mesmo auferindo expressiva movimentação financeira no
ano-calendário 2007, apresentou tanto a Declaração Simplificada dos meses de janeiro a junho
daquele ano, como a DIPJ dos meses restantes, zeradas.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
10
Além disso, já haviam sido constituídos em seu desfavor os autos de infração
relativos ao mês de janeiro de 2007, formalizados no processo no 15983.000354/2010-95, já
julgados por este Conselho em acórdão assim ementado:
Acórdão 1301.002.875
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Tributa-se como omissão de receita os depósitos efetuados em conta bancária
cuja origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada pelo
contribuinte, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996.
DEPÓSITOS. ÔNUS DA PROVA.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 traz presunção de ocorrência do fato gerador, o que
afasta a obrigatoriedade de a Fazenda Pública comprovar a relação de causalidade
entre o fato e o ilícito tributário, cabendo assim à pessoa jurídica o ônus de provar
a veracidade de fatos registrados na sua escrituração de modo a desconstituir
inequivocamente a relação jurídica presumida.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Não tendo o contribuinte apresentado documentação hábil a comprovar a origem
dos depósitos bancários, deve o lançamento ser julgado procedente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Em sua defesa, a Recorrente alega que foi impossibilitada de apresentar Solicitação
de Revisão de Exclusão do SIMPLES (SRS), de modo que o ADE seria nulo.
Sem cabimento a alegação, posto que foi facultado à Contribuinte a apresentação
de manifestação de inconformidade e de recurso voluntário, de modo que seu direito ao
contencioso foi devidamente assegurado.
Quanto ao mérito, limita-se a questionar se teria sido configurada a prática
reiterada de infrações à legislação tributária prevista no art. 14, inciso V da Lei no 9.317/1996.
No seu entendimento, cometera apenas uma infração discutida nos autos do
processo no 15983.000354/2010-95 que, à época da exclusão, ainda estava pendente de
julgamento dos recursos administrativos.
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
11
Informa que as demais infrações autuadas no processo no 15983.000054/2011-97
foram formalizadas após sua exclusão do SIMPLES, de modo que não havia, à época, prática
reiterada de infrações tributárias.
O acórdão recorrido assim decidiu a questão:
De início, cabe ressaltar que o regime do Simples Federal, instituído pela Lei no
9.317, de 05/12/1996, foi substituído pelo Simples Nacional a partir de
01/07/2007, não tendo a contribuinte optado pelo Simples Nacional, conforme
informado pela DRF/STS/Secat(fls. 56). Assim, o Ato Declaratório Executivo
DRF/STS n' 23, de 07/07/2010, se refere à exclusão da contribuinte do Simples
Federal, produzindo efeitos de 01/02/2007 a 30/06/2007.
[...]
Em relação ao mérito, a manifestante alega que não se configurou a prática
reiterada de infração à legislação tributária. Argumenta que, no processo
administrativo no 15983.000356/2010-84 (auto de infração relativo ao Simples de
janeiro de 2007), foi apurada apenas uma infração à legislação tributária, não
tendo se caracterizado a reiteração da conduta.
Além disso, sustenta que a infração somente restará configurada após a decisão
administrativa final.
A respeito dessas alegações, cabe salientar que a constatação de infração à
legislação tributária é o próprio fundamento da lavratura dos autos de infração,
conforme dispõe o art. 9o do Decreto no 70.235/72:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei n' 11.941,
de 2009)
(...)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em
que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência
de crédito tributário.(Incluído pela Lei n' 11.941, de 2009)
Ressalte-se que a infração à legislação tributária está caracterizada desde a
lavratura do auto de infração, não havendo previsão legal para que se aguarde a
decisão administrativa definitiva para a exclusão de ofício do Simples.
Reforça esse entendimento a redação do art. 14 da Lei no 9.317/96, que
estabelece expressamente a exigência de decisão condenatória definitiva nos
casos de prática de crimes contra a ordem tributária (inciso VII), mas não para o
caso de prática reiterada de infração à legislação tributária:
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
12
“Art.14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
(...)
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
(...)
VII - incidência em crimes contra a ordem tributária, com decisão
definitiva.”
Quanto à configuração de “prática reiterada”, os dicionários definem “reiterar”
como: “repetir”, “fazer outra vez o que já se fez uma ou mais vezes”.
No presente caso, a contribuinte apresentou movimentação financeira em suas
contas bancárias em todos os meses de 2007, mas entregou a PJSI 2008
(01/01/2007 a 30/06/2007) e a DIPJ 2008 (01/07/2007 a 31/12/2007) com valores
zerados. Intimada a justificar e a comprovar a origem dos recursos creditados em
suas contas correntes, a contribuinte nada apresentou, restando configurada a
presunção de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei n' 9.430/96.
A infração à legislação tributária já ficou caracterizada no mês de janeiro de 2007,
tendo sido lavrado auto de infração para exigência do Simples (processo no
15983.000354/2010-52).
Nos meses subsequentes (fevereiro a dezembro de 2007), a infração se repetiu,
configurando-se a prática reiterada de infração à legislação tributária.
O art. 15, V, da Lei no 9.317/96 estabelece que a exclusão do Simples surtirá efeito
a partir, inclusive, do mês de ocorrência dos fatos mencionados no art. 14, incisos
II a VII, da mesma lei:
Art.15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
(...)
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos
mencionados nos incisos II a VII do artigo anterior.
A corroborar o entendimento acima exposto, citam-se decisões proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
“PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. A falta de apresentação dos extratos bancários e
de todos os demais documentos da escrituração, do Livro de Registro de
Inventário, e a falta de declaração e recolhimento dos tributos, constatadas
ao longo de todos os meses do ano calendário, caracterizam a prática
reiterada de infração à legislação tributária, bastante para a exclusão, do
Simples, da pessoa jurídica optante deste regime.
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
13
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. EFEITOS. DECISÃO DEFINITIVA. A exclusão do Simples, no caso
de prática reiterada de infração à legislação tributária, surte efeitos a partir
do primeiro mês em que constatada a situação excludente, não havendo
exigência de prévia decisão condenatória definitiva relativa ao mesmo tipo
de infrações, ou relativa a lançamento tributário decorrente dessas mesmas
infrações. “(CARF, 1a Seção, 1a Câmara, 2a Turma Ordinária, acórdão 1102-
001212, sessão de 25/09/2014)“EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUSPENSÃO.
Inexiste previsão legal estabelecendo a suspensão dos efeitos da exclusão
até que sobrevenha decisão definitiva na esfera administrativa do auto de
infração.
SIMPLES. EFEITOS DA EXCLUSÃO. No caso de o contribuinte ter incorrido
em prática reiterada de infração à legislação tributária, a exclusão do
Simples surtirá efeitos a partir, inclusive, do mês de ocorrência da infração.
Entendimento do inciso V do art. 15 da Lei no 9.317/96.”(CARF, 1a Seção, 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária, acórdão 1402-001-987, sessão de 09/12/2015)
Portanto, deve ser mantida a decisão da autoridade a quo que excluiu a
manifestante do Simples, consubstanciada no Ato Declaratório Executivo DRF/STS
no 23, de 07/07/2010.
Portanto, além da infração já objeto de autuação fiscal antes da exclusão do
SIMPLES, as demais infrações estavam devidamente caracterizadas, seja pela constatação de
movimentação financeira incompatível com os valores declarados, que viriam a ser objeto de
exigência fiscal, seja pela entrega de declarações em branco quando auferiu expressiva
movimentação financeira.
Por estes motivos, não há como prover o apelo, impondo-se a manutenção dos
efeitos do ADE DRF/STS no 23.
3 – DAS EXIGÊNCIAS FISCAIS
Quanto ao lançamento de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS dos meses de fevereiro a junho
de 2007, a Recorrente alega de maneira genérica que os valores movimentados nas contas
bancárias auditadas seriam todos de responsabilidade do Sr. Wagner Rodrigues, procurador por
ela instituído com poderes para movimentar as referidas contas.
Além disso, alega que os lançamentos não poderiam ser formalizados antes da
conclusão do trâmite administrativo do processo 15983.000356/2010-84.
Este último argumento deve ser afastado de plano, posto ser matéria sumulada
neste Conselho:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
14
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto às alegações incomprovadas que os recursos que transitaram pelas contas
bancárias da Recorrente pertenciam a terceiros, valho-me da decisão recorrida como fundamento
para decidir:
Conforme consignado no relatório, a impugnante contesta sua legitimidade para
figurar no polo passivo das autuações, sob o argumento de que as
movimentações financeiras foram efetuadas exclusivamente pelo Sr. Wagner
Rodrigues, não se caracterizando como receitas da pessoa jurídica autuada.
Entre os documentos fornecidos pelas instituições financeiras em atendimento às
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF, consta a
procuração pública de 13/07/2006 pela qual a impugnante, representada por seus
sócios, constitui seu procurador Wagner Rodrigues, conferindo-lhe amplos, gerais
e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os bens e negócios da firma,
inclusive para “representá-la perante Bancos em geral, inclusive Banco do Brasil
S/A, Banco Banespa – Santander S.A, Caixa Econômica Federal, Banco Nossa Caixa
S.A., Banco Itaú S/A, Banco Bradesco S/A, HSBC S.A, Unibanco S.A, Banco REAL
ABN AMRO S.A, Banco Safra S.A e outros que se fizerem necessários, em
quaisquer de suas agências, neles podendo: abrir, movimentar, transferir e
encerrar contas bancárias e cadernetas de poupança; emitir, endossar, sacar e
assinar cheques; fazer aplicações e resgates financeiros; transferir importâncias;
fazer depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas,
requisitar talões de cheques e assiná-los, aplicar e resgatar o saldo da conta;
autorizar pagamentos por cartas ou qualquer outro meio; pedir financiamentos e
empréstimos financeiros; assinar quaisquer documentos que sejam necessários;
fazer recadastramento; retirar cartão magnético” (fls. 98/99, 308/309, 1095/1096,
1477/1478, 1552/1553, 1662/1663)
O mandado é regido pelos artigos 653 a 692 do Código Civil (Lei no 10.406/2002).
De acordo com o art. 653 do Código Civil:
“Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes
para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é
o instrumento do mandato.” A respeito da responsabilidade do mandante
perante terceiros, assim dispõe o Código Civil:
“Art. 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em
nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o
mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que
o negócio seja de conta do mandante.”
“Art. 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações
contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.729 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000054/2011-97
15
adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o
mandatário lho pedir.”
“Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se
não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com
aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação
pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções.”
No caso, a impugnante outorgou procuração pública ao Sr. Wagner Rodrigues
dando-lhe poderes para movimentar suas contas bancárias, não havendo, nos
autos, nenhum elemento que indique que o mandatário excedeu os limites do
mandato ou agiu de maneira contrária às instruções da mandante.
Ressalte-se que, intimada várias vezes a informar sua relação com o Sr. Wagner
Rodrigues, a impugnante nada informou.
Portanto, conclui-se que as movimentações financeiras efetuadas nas contas
bancárias de titularidade da impugnante são de sua responsabilidade, sendo
correta sua indicação no polo passivo das autuações.
Quanto à alegação que os créditos bancários não foram objeto de questionamentos
individualizados, valho-me também das razões da decisão recorrida que não foram infirmadas pela
Recorrente:
Também não deve ser acolhida a alegação de que os lançamentos a crédito nas
contas bancárias não foram individualizados, visto que esses lançamentos foram
discriminados individualizadamente no anexo ao Termo de Intimação Fiscal de fls.
1780 e 1781, cuja ciência se deu por via postal em 04/11/2009 (fls. 2280). A
planilha consolidada encontra-se às fls. 1782 e a planilha com os lançamentos
individuais foi acostada às fls. 1783 a 2279.
Por estes fundamentos, não há como prover o apelo.
4 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer dos
recursos voluntários e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 2632
DF CARF MF
Original